Tribunal: TJDFT
Processo: 0026840-34.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0026840-34.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AFONSO HENRIQUES FELIX DESPACHO Intime-se, pessoalmente, o apelado, Afonso Henriques Felix, para se manifestar sobre a proposta de acordo da petição de id. 44894009. Intimem-se. Após, conclusos Brasília, 7 de agosto de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator